Tribunal: TJMT
Processo: 1033356-67.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033356-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES - CPF: 924.967.681-68 (APELANTE), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), P.S. DO PRADO - ME - CNPJ: 06.112.991/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), P.S. DO PRADO - ME - CNPJ: 06.112.991/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FIAÇÃO ESPALHADA EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS
–
DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe.

O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES
contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, de nº 1033356-67.2017.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID nº 47447503 julgou improcedente a demanda e condenou o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$3.000,00 (três mil reais), sendo a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões de ID nº 47447505, alega que o acidente de moto que foi vítima se deu em decorrência de fiação de luz que estavam espalhados irregularmente em via pública e que a responsabilidade pela manutenção desta fiação é da empresa apelada. Aduz que sofreu danos de ordem moral e material em decorrência do acidente e que a recorrida deve lhe indenizar.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença atacada, para ser julgada totalmente procedente a sua pretensão inicial, com a concessão de indenizações pelos danos morais e materiais sofridos, conforme apontado na inicial.

Em contrarrazões de ID nº 47447508 a concessionária de serviço público refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Falta razão ao apelante.

Em que pesem os argumentos expendidos, estes, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

Embora a parte recorrente sustente que comprovou os fatos que alegou (acidente de moto decorrente de fiação de luz que estavam espalhados irregularmente em via pública), bem como os danos de ordem moral e material que sofreu, e, principalmente, que a responsabilidade por isto é da concessionária de serviço público, por conta dos ditames do código consumerista, sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, sem demonstrar efetivamente os fatos e supostos danos, que,
in casu
, não é presumido.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e/ou material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Ao sentenciar, bem pontuou o Juízo
a quo
ao aduzir o quanto segue:

"Pois bem, das provas produzidas no feito, extrai-se um Boletim de Ocorrencia lavrado com informacoes obtidas pelo proprio autor, vitima do acidente. A rigor, e possivel extrair da prova supra que as informacoes ali contidas foram prestadas de forma unilateral pelo proprio interessado, pois, ao que tudo indica, o orgao de seguranca publica foi acionado apos o acidente, evidenciando que o Policial Militar comunicante nao presenciou as minucias do ocorrido. Diferencia-se, portanto, o boletim em testilha daqueles em que a autoridade policial observa indicios e presta a sua versao acerca das causas do acidente.

Nada obstante a existencia de fiacao no local tenha sido constatada pelo Policial Militar, bem como o fato de que teria sido dito objeto o causador do acidente, tenho que o conjunto probatorio produzido no feito e fragil para se imputar a apelada a responsabilidade pelo ocorrido, porquanto nao ha nos autos, minimamente, qualquer indicativo sequer de que fios ali contidos seriam de sua propriedade exclusiva.

Ora, tratando-se de poste urbano, e sabido que a fiacao ali contida pertence a diversas empresas, tanto do ramo de telefonia quanto de energia eletrica, sendo primordial o esclarecimento do real proprietario a fim de se imputar a responsabilidade civil.

Outrossim, nem mesmo no registro de ocorrencia ha a indicacao da empresa re como proprietaria dos referidos fios, evidenciando ainda mais a incerteza da autoria ilicita. Facilmente se percebe, portanto, que a parte autora nao logrou comprovar o dito fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do Codigo de Processo Civil, no sentido de que foram os fios os reais causadores do sinistro, sendo impossivel exigir da concessionaria de servico publico prova negativa, dadas as especificidades do caso concreto."

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), mantendo suspensa a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020